Tribunal: TJES
Processo: 0018751-81.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018751-81.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON JOSE DE CARVALHO

APELADO: VANGRAMAR VANTIL GRAN. E MARM. LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA NO ENCARGO DE CURADORA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NA CONTESTAÇÃO. ARGUMENTOS QUE PODERIAM INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGAMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECLINADOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE É CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA ACOSTADOS PELO AUTOR. DECRETO DE NULIDADE DA SENTENÇA E JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INSERTOS NA PETIÇÃO INICIAL.
1. Ação de cobrança com base em faturas de mercadorias (granitos e mármores) com assinatura de recebimento pelo réu e declaração de pagamento dos compradores, pagamento que, então, seria repassado à vendedora. 2. Réu revel citado por edital e representado pela Defensoria Pública na condição de Curadora Especial que, em contestação, defende a ilegitimidade passiva “ad causam” e a inexistência de provas da relação comercial e do pagamento, além da negativa geral. 3. Sentença na qual o Juiz, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, afirma que o réu apresentou contestação apenas com base na prerrogativa da Defensoria da negativa geral. 4. É nula, por ausência de fundamentação, a Sentença que não aborda “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (inciso IV, § 1º do art. 489 do CPC). 5. Julgamento do mérito diretamente pelo Tribunal nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC. 6. Afirmações lançadas na petição inicial, presumivelmente verdadeira como efeitos da revelia, que são corroboradas pelos diversos elementos de prova acostados aos autos. 7. Sentença anulada. 8. Julgamento de procedência do pedido formulado na petição inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, decretar a nulidade da Sentença e, decidindo diretamente o mérito da causa, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018751-81.2015.8.08.0011

APELANTE: ADILSON JOSÉ DE CARVALHO

APELADA: VANGRAMAR - VANTIL GRANITOS E MÁRMORES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Vangramar - Vantil Granitos e Mármores Ltda ajuizou Ação de Cobrança com pedido de condenação de Adilson José de Carvalho ao pagamento do valor de R$ 199.661,19 (cento e noventa e nove mil seiscentos e sessenta e um reais e dezenove centavos).

O referido valor, segundo a petição inicial, seria decorrente de vendas de produtos a diversas empresas dos Estados do Pará, Maranhão e Tocantins, produtos estes que seriam transportados pelo Requerido e entregues:

“(...) as empresas sediadas naqueles estados, ficando responsável por receber os pagamentos efetivados pelos clientes e pagar a empresa Autora.” (Página 03 do volume 01, parte 01, dos autos digitalizados).

Como o Requerido não foi localizado em diversos locais onde se buscou realizar o ato citatório, houve sua citação editalícia e lhe fora nomeada como Curadora Especial a Defensoria Pública Estadual, que apresentou contestação (página 31-37, volume 02) questionando, dentre outros temas, a legitimidade passiva
ad causam
do demandado.

O MM. Juiz
a quo
,

na Sentença reproduzida às páginas 47-48 (autos digitalizados, volume 02), julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, uma vez que, em sua conclusão:

“(...) a parte autora trouxe aos autos informação acerca dos valores devidos pelo demandado relativos a cheques por eles endossados. O Dr. Curador Especial, por sua vez e até por conta da ausência de elementos, optou pela negativa genérica que, contudo, não se mostra suficiente para elidir a farta documentação que acompanha a inicial.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Requerido, ora Apelante, por meio de sua Curadora Especial, interpôs o recurso em julgamento (páginas 52-58), no qual sustenta que, ao contrário do que consta no
decisum
recorrido, a defesa apresentada no Juízo
a quo
não contou só com a negativa geral.

Segundo o Apelante, o Juiz não examinou todos os pontos questionados na contestação, isto é, a respeito da ilegitimidade passiva
ad causam
e da inexistência de provas documentais a evidenciar a entrega das mercadorias e o pagamento dos produtos vendidos pela ora Apelada.

De fato, sem muitas delongas, a simples leitura da contestação revela que a defesa não se baseou apenas na prerrogativa da negativa geral; ao contrário do que consta na Sentença, a tese defensiva é relevante e, em tese, seria capaz de levar à conclusão diversa daquela alcançada pelo Juiz.

Assim, a partir desta circunstância ora narrada, a conclusão que se chega é a de que a Sentença,
data maxima venia
, é carente de fundamentação, uma vez que não houve enfrentamento de “
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (inciso IV, § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil - CPC).

E a ausência de fundamentação, apesar de levar à nulidade da Sentença, no caso dos autos, não impõe a determinação de retorno do processo à origem para prolação de novo
decisum
, eis que a causa está madura para julgamento e o mérito pode ser decidido diretamente por este egrégio Órgão Colegiado, nos termos do seguinte dispositivo do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...);

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...);

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Superada a questão da nulidade, em relação ao mérito dos temas controvertidos pelo Apelante, a conclusão alcançada após o minucioso exame dos autos é pelo não provimento do recurso - a despeito da relevância das alegações deduzidas pelo Apelante.

Conforme dito anteriormente, a Defensoria Pública aduz que não há demonstração mínima da legitimidade passiva
ad causam
do Apelante, bem assim que não haveria no processo nenhum documento evidenciando a entrega das mercadorias e o pagamento dos produtos.

A despeito, contudo, dos relevantes argumentos suscitados nas razões recursais, a Apelada acostou à petição inicial inúmeras faturas nas quais constam o nome do Apelante como recebedor da mercadoria e, ainda, como responsável pelo transporte dos produtos adquiridos pelas compradoras.

Além de tal circunstância demonstrar a legitimidade passiva
ad causam
à luz das assertivas lançadas na petição inicial, o argumento de que o Apelante receberia os valores devidos pelas compradoras e, após, os repassaria à Apelada é corroborado, em todas as faturas, pelas declarações das compradoras de que efetivamente realizaram o pagamento ao Apelante “
para que ele entregasse à Vangrammar esses valores e ele não o fez
” (página 17, volume 01, parte 01).

Assim, além da presunção de veracidade dos fatos que decorre da revelia (art. 344 do CPC), a Apelante juntou elementos de prova nos autos (o boletim de ocorrência policial à página 24 do volume 01, parte 02, por exemplo) que confirmam os fatos constitutivos de seu direito, daí pois a conclusão pela procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Do exposto, decreto a nulidade da Sentença por ausência de fundamentação e, em análise do mérito da causa, julgo procedente os pedidos insertos na petição inicial, condenando o Apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, ressalvados, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça concedidos na Instância
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR.